Tribunal: TCU
Processo: 027.610/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8259/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.610/2022-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Francisco Saraiva de Moura (XXX.039.704-XX); Geraldo Goncalves do Nascimento (XXX.689.167-XX); Homero Ramos Ribeiro (XXX.229.007-XX); Ignacio Paulino de Lemos (XXX.649.838-XX); Jaime Liberato de Moura (XXX.895.673-XX); Joao Baraba Fraga (XXX.603.127-XX); Joaquim Carlos da Conceicao Filho (XXX.505.917-XX); Joaquim do Nascimento (XXX.214.435-XX); Jose Dias do Nascimento (XXX.704.604-XX); Jose Jorge de Lima (XXX.433.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.